Tribunal: STF
Processo: HC 269392
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vando Francisco da Silva e Jheckson Marcel Stiver Gomes da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.063.734/SP (doc. 3).
 
Consta de documento encartado a estes autos “[...] a prisão preventiva dos pacientes em decorrência de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, c/c os arts. 14, II [tentativa], e 29, todos do Código Penal, termos em que foram pronunciados” (doc. 2, p. 36).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
Questão em discussão: Pretende-se a superação da Súmula 691/STF e consequentemente a revogação da prisão preventiva mantida de ofício quando da pronúncia dos pacientes. Requer a concessão ex officio. (doc. 1, p. 1).
 
Ao final, requer:
 
Ante o exposto, requer-se: a) Seja processado e conhecido o presente Habeas Corpus; b) Posteriormente, seja concedida a ordem de habeas corpus determinando a revogação da prisão preventiva dos pacientes e a imediata expedição do Alvará de Soltura e; c) Ao final, caso assim não entenda, seja concedida a ordem ex officio e determinado a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. (doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus pela incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o caso não apresentava excepcionalidade para a superação do referido verbete. 2. Os agravantes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Alegam constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, sustentando que o magistrado de primeiro grau decidiu de ofício ao manter a custódia cautelar, mesmo após o Ministério Público ter se manifestado pela impronúncia e pela revogação das prisões. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, aplicando a Súmula 691 do STF, em razão da manutenção da prisão preventiva dos agravantes, mesmo após manifestação do Ministério Público pela impronúncia e revogação das prisões. III. Razões de decidir 4. A aplicação da Súmula 691 do STF é informada pelos princípios da competência e do devido processo legal, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição ordinária do Tribunal de origem. 5. A superação da Súmula 691 do STF somente é admitida em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão atacada. 6. No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva dos agravantes foi fundamentada em elementos concretos, como a necessidade de garantir a integridade da instrução criminal e a ordem pública, além de considerar a periculosidade concreta dos agentes e seus antecedentes criminais. 7. A decisão monocrática agravada não apresenta ofensa ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A Súmula 691 do STF deve ser aplicada quando não se verificar manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada. 2. A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. A decisão que aplica o óbice da Súmula 691 do STF não ofende o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que explicite a ausência de excepcionalidade e a inexistência de flagrante ilegalidade. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).
 
A decretação da prisão preventiva dos pacientes está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, de ambos, em liberdade, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 11 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator